Tribunal: TJPA
Processo: 0862005-04.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0862005-04.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: OSCAR FERREIRA DA SILVA NETTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. SERVIDOR NÃO INTIMADO SOBRE O ARQUIVAMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA CONCEDER LICENÇA POLÍTICA. POSSIBILIDADE DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO EM MEIO OFICIAL PARA SANAR O VÍCIO. O ENTE FEDERATIVO NÃO COMPROVOU PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO. NULIDADE REPERCUTIU NA ESFERA PATRIMONIAL DO SERVIDOR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SEM RAZÕES PARA REFORMAR A SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Em síntese da petição inicial, o impetrante alega que solicitou à Guarda Municipal de Belém o pedido de desincompatibilização (Licença Política) no dia 04/07/2018 para concorrer a cargo eletivo no ano de 2018, o gerou o requerimento administrativo nº 1879/2018/DAD, logo respeitando o prazo mínimo de 3 (meses) anteriores ao período eleitoral.

2. Sustenta o servidor, no mérito, que o procedimento administrativo solicitado fora arquivado sem ter sido feita a notificação do servidor, consequentemente teria sido retirado da folha de pagamento o mesmo.

3. O Juízo
a quo
vislumbrou acervo probatório suficiente para caracterizar a lesão a direito líquido e certo, por conta disso, concedeu a segurança pleiteada.

4. Irresignado, o Município de Belém interpôs recurso de apelação cível para anular a
decisum
argumentando que o servidor estava ciente e fez outros requerimentos administrativos para combater o arquivamento, conforme 2388/2018/DAD e 2456/2018/DAD.

5. Contudo, o recurso não merece prosperar ao ser verificado que o procedimento administrativo foi dotado de decisão administrativa na qual deveria cientificar o servidor por meio correto, o que não ocorreu. Assim, a Decisão de arquivamento tinha possibilidade de dar por cientificado o servidor para que este pudesse interpor recurso, nos termos do disposto no art. 130 e 132 da Lei Ordinária Municipal nº 7.502/1990, assim gerando nulidade o desrespeito ao devido processo legal, nos termos do que preceitua o art. 280 do Código de Processo Civil que dispõe “As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais”.

6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, este interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra s
entença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR,
impetrado por
OSCAR FERREIRA DA SILVA NETO
em decorrência de ato ilegal proferido pelo Inspetor Geral da Guarda Municipal e contra o apelante.

Em síntese da petição inicial, o impetrante alega que solicitou à Guarda Municipal de Belém o pedido de desincompatibilização (Licença Política) no dia 04/07/2018 para concorrer a cargo eletivo no ano de 2018, que gerou o requerimento administrativo nº 1879/2018/DAD, respeitando o prazo mínimo de 3 (meses) anteriores ao período eleitoral.

Contudo, sustenta que o procedimento administrativo solicitado fora arquivado sem ter sido feita a notificação do servidor, consequentemente teria sido retirado da folha de pagamento do Município de Belém.

Assim, pugnou pela concessão da segurança, para anular o ato administrativo que arquivou o procedimento administrativo, bem como a sua volta à folha de pagamento para receber seus vencimentos e vantagens.

Em Decisão Interlocutória, o Juízo de cognição se reservou a apreciar o pedido de tutela antecipada após a manifestação da outra parte, já que o pedido de liminar se confunde com o próprio mérito do procedimento mandamental.

Após devidamente citado, o Município de Belém apresentou manifestação impugnando todos os fatos alegados pelo impetrante e pediu pela improcedência da ação, com a denegação da segurança.

O Ministério Público se pronunciou perante os autos e opinou pela concessão da segurança pleiteada, por observar a presença de direito líquido e certo.

Sobreveio sentença, concedendo a segurança
pleiteada por vislumbrar lesão a direito líquido e certo no que tange a falta de notificação do servidor sobre a necessidade de apresentar os documentos solicitados pela Administração Pública.

Inconformado, o Município de Belém interpôs o presente recurso de apelação cível
, para reformar o
decisum
proferido, alegando que o impetrante pediu por requerimento interno nº 1879/2018/DAD a licença política, contudo, sem anexar os documentos necessários. Por conta disso, houve o despacho administrativo, bem como a notificação do servidor para diligenciar a respeito. Mesmo assim, este restou inerte e o processo fora arquivado no dia 14/08/2018.

Sustenta ainda que o servidor requereu novamente a licença em questão, por meio do requerimento interno nº 2388/2018/DAD no dia 11/09/2018, no qual juntou os documentos necessários, o que gerou o Processo Administrativo nº 00000746/2018. Porém, o pedido foi indeferido, por desobedecer os prazos estipulados com base no art. 6 da Instrução Normativa nº 004/2016-SEMAD.

Além disso, o mesmo agente público fez o requerimento interno nº 2456/2018/DAD para pedir sua inclusão em folha de pagamento mesmo encontrando-se afastado da folha de pagamento no mês de setembro de 2018 em decorrência de não ter tido frequência no mês de agosto, o que não foi deferido pela Administração Pública, por desde o início das suas faltas a licença politica não ter sido deferido por ato administrativo formal.

O apelado fora devidamente intimado para apresentar contrarrazões ao recurso interposto, mas se quedou inerte, conforme certidão de ID 11322437.

O Órgão Ministerial de segundo grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

A demanda começou a partir da alegação do servidor publico de cerceamento de defesa em decorrência de arquivamento de processo sem notificação.
Neste sentido, o mérito do recurso consiste em verificar se o recorrido sofreu lesão aos seus direitos em decorrência de ato administrativo desprovido de legalidade.

Inicialmente, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º.

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

(...)

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

A partir da análise, verifico que o servidor preencheu corretamente os requisitos do
fumus bonis iuris
e
periculum in mora
, bem como conseguiu comprovar a existência de direito líquido em sua manifestação. Explico.

Em relação aos atos administrativos, cabe ao Judiciário apenas a análise quanto à legalidade da sanção imposta e à regularidade formal do procedimento administrativo, sob pena de interferência na discricionariedade legítima do administrador.

A Administração Pública também deve realizar seus atos respeitando o devido processo legal, assegurando-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Vale ressaltar as lições de Celso Antônio Bandeira de Mello, sobre os atos administrativos:

“Com efeito, já se disse que em direito, ato administrativo significa uma fonte, uma matriz de efeitos jurídicos. Esta fonte que é o ato não se confunde com os efeitos dele nascidos. São coisas distintas os produtos (ato) e o produzido (efeitos). Quando se ataca um ato ineficaz, seja ele ato abstrato ou ato concreto, os efeitos previstos ainda não eclodiram. Estão contidos, porque só devem irromper no futuro. Logo, ainda não há efeitos a serem atacados. O que se quer é suprimir esta virtualidade de produção suposta no ato. Então o que se fulmina é o ato. Elimina-se aquela fonte da qual dependia o surgimento de efeitos. (Curso de Direito Administrativo, 2004, p. 424)

Dessa forma, a ilegalidade e o abuso de poder foram constatados quando verificamos que o Município, mesmo diante do acervo probatório sobre a ausência de intimação do servidor, não trouxe provas de que este teria sido notificado por outras formas sobre o procedimento administrativo nº 1879/2018/DAD, restando comprovado perante o procedimento do
mandamus
o cerceamento da defesa e a ausência do exercício do contraditório.

Feitas essas considerações, destaco que é sabido que a Administração Pública pode rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade ou irregularidade segundo orientação consolidada nas Súmulas 346 e 473, ambas do STF,
in verbis
:

Súmula 346
: A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula 473
: A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

A propósito, extrai-se da Constituição Federal a exigência do devido processo legal quando se pretende privar o indivíduo de seus bens, senão vejamos:

Art.5º(...)

LV - os litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. (CF/88). (grifo nosso)

Assim, a Administração Pública tinha o dever de respeitar o devido processo legal, procedendo com a intimação sobre todos os atos processuais, por ser medida necessária para tal.

Não obstante, percebe-se dos autos que o Apelante alega ter ocorrido a regular notificação do Apelado sobre a ausência de documentos necessários à desincompatibilização para fins eleitorais, todavia, no bojo do recurso, junta exclusivamente parecer jurídico emitido pelo Ilustre corpo jurídico do Município de Belém, elencando, expressamente, que mesmo após diversas tentativas, o Impetrante não fora encontrado para ser notificado, conforme consta da Manifestação Jurídica (
ID 11322391 - Pág. 11). Vejamos:

Manifestação Jurídica nº 381/2018/NSJ/GMB

(...)

Após inúmeras tentativas, o servidor deixou de ser de notificado, para atender a diligência citada às fls. 03.

Ante o exposto, este NSJ se manifesta pelo arquivamento do presente pleito, visto que o servidor deixou de apresentar documentações imprescindíveis para a análise do requerimento. (...)

Além disso, observo que não houve também a publicação do ato em meio oficial, ou seja, perante o Diário Oficial do Município de Belém, logo, não houve a formalização da ciência sobre o arquivamento, tão pouco o início do prazo para a interposição de recurso de reconsideração, o que contradiz o entendimento expresso no art. 130 e 132 da Lei Ordinária Municipal nº 7.502/1990:

Art. 130 - É assegurado ao funcionário o direito de requerer, pedir reconsideração e recorrer, bem como o de representar.

Parágrafo Único - O requerimento, a representação e o pedido de reconsideração serão apresentados no órgão de lotação do servidor e decidido pela autoridade que tenha expedido o ato ou proferido a decisão, no prazo improrrogável de trinta dias.

Art. 132 - O prazo para interposição do pedido de reconsideração ou de recurso é de trinta dias, a contar da publicação ou da ciência, pelo interessado, da decisão recorrida.

Neste sentido, observo a nulidade do arquivamento do processo, por não ter sido obedecida a forma de publicação para cientificar o servidor público, logo incorreta nulidade do ato processual, conforme aplicação subsidiária do art. 280 do Código de Processo Civil.

Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.

Por conta disso, o prejudicado buscou solucionar o problema iniciando outros procedimentos administrativos, sendo estes o 2388/2018/DAD e 2456/2018/DAD, para sanar simples omissão em relação aos documentos necessários para instruir a solicitação de licença política. Mesmo assim, a Administração Pública insistiu que o erro teria vindo do servidor e indeferiu estes pedidos.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência da Egrégia Corte para colaborar com o meu entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE VISTORIA DE AVALIAÇÃO VEICULAR. CREDENCIAMENTO. PRAZO EXPIRADO. ARQUIVAMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO PELO APELANTE. CARACTERIZADA OMISSÃO ADMINISTRATIVA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença

que, nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a segurança determinando a designação de vistoria e expedição do termo de homologação de credenciamento, visando ao exame definitivo do processo administrativo para prestação de serviços de vistoria de identificação veicular, formalizado pela impetrante;

2. O apelante suscita a ausência de prova pré-constituída. No entanto, tal fenômeno não se aproveita a mandados de segurança em defesa de direito líquido e certo de obter resposta da autoridade coatora; ou seja, que impugne ato omissivo do poder público;

3. O cerne da lide reside na efetiva intimação do impetrante acerca do deferimento do pedido administrativo, que o impulsionaria à fase de apresentação documental, a teor do art. 7º c/c §1º do art. 10 da Portaria nº 024/2020, que regula o procedimento;

4. Não tendo o apelante desconstituído a alegação de ausência de intimação da impetrante, reputa-se não intimada da decisão administrativa, restando caracterizada a omissão administrativa, face à qual não pode a empresa participante do certame ser penalizada;

5. Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0835147-28.2021.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023) (grifo nosso)

Assim, conclui-se que não fora oportunizada ao impetrante o exercício da ampla defesa e do contraditório, violando assim princípios constitucionais e administrativos previstos no art. 5º, XXXV, LIV e LV e art. 37, caput da CF/88.
Portanto, com base nos documentos acostados, na legislação e nas jurisprudências citadas,
não merece reparo a sentença atacada, vez que foi fundamentada em normativa vigente e jurisprudência pátria.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida por seus próprio fundamentos
.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/04/2024